Tribunal: TJDFT
Processo: 0732833-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732833-94.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: A. L. C. V. C. D. A., CONSORCIO HP - ITA, H P TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: SUENIA CARVALHO VIEIRA CARNEIRO DE ALMEIDA APELADO: CONSORCIO HP - ITA, H P TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA, A. L. C. V. C. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: SUENIA CARVALHO VIEIRA CARNEIRO DE ALMEIDA DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 11 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora